Tribunal: TJSP
Processo: 2117253-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviço de fornecimento de energia Elétrica. Ação regressiva.
Inversão do ônus da prova. Impossibilidade. A inversão do ônus da prova, fundada no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor ou no artigo 373, § 1o, do CPC, não se aplica à seguradora quando evidenciada a ausência de vulnerabilidade técnica desta em relação à fornecedora do serviço.

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviço de fornecimento de energia Elétrica. Ação regressiva.
Inversão do ônus da prova. Impossibilidade. A inversão do ônus da prova, fundada no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor ou no artigo 373, § 1o, do CPC, não se aplica à seguradora quando evidenciada a ausência de vulnerabilidade técnica desta em relação à fornecedora do serviço. Prova do fato constitutivo do direito invocado que incumbe à requerente/seguradora no caso vertente (art. 373, I, do Código de Processo Civil). Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000605501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117253-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante PORTO
SEGURO
CIA
DE
SEGUROS
GERAIS,
é
agravado
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, vencida a Relatora sorteada (Des. Berenice Marcondes
Cesar), que declara voto. Para o acórdão, o Segundo Juiz (Des. Cesar Lacerda), de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), com voto vencedor, BERENICE MARCONDES CESAR, vencida, e
CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.061
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2117253-77.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE.: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AGVDA.: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A Agravo de instrumento. Prestação de serviço de
fornecimento de energia Elétrica. Ação regressiva.
Inversão do ônus da prova. Impossibilidade. A inversão do
ônus da prova, fundada no artigo 6o, inciso VIII, do Código
de Defesa do Consumidor ou no artigo 373, § 1o, do CPC,
não se aplica à seguradora quando evidenciada a ausência
de vulnerabilidade técnica desta em relação à fornecedora
do serviço. Prova do fato constitutivo do direito invocado
que incumbe à requerente/seguradora no caso vertente (art.
373, I, do Código de Processo Civil). Decisão mantida.
Recurso não provido.
Adotando o relatório lançado pela
eminente relatora, peço licença para dissentir de seu voto, por considerar
que nos casos de contrato de seguro, a seguradora, uma vez realizado o
pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos do segurado em
relação ao causador do dano, inclusive para fins de enquadramento nas
normas de proteção ao consumidor.
No entanto, mesmo se aplicando à
lide as normas consumeristas, não há que se falar em inversão do ônus da
prova, isso porque ela não decorre automaticamente, pois é condicionada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presença da verossimilhança das alegações e à hipossuficiência do
consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência, o que não ocorre
no presente caso.
Nesse sentido:
“Agravo
de
instrumento.
Recurso
interposto contra a r. decisão que indeferiu a inversão do ônus probatório.
Demanda regressiva por danos elétricos, ajuizada por seguradora sub-rogada.
Inversão que não é automática, tampouco ocorre em todas as relações de consumo,
mas apenas nas hipóteses de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência
(art. 6o, inciso VIII, do CDC). Ausente hipossuficiência da agravante, cujo poderio
econômico lhe assegura a obtenção de assessoramento técnico especializado, para
salvaguarda de seus direitos e interesses. Falta de preservação dos equipamentos
danificados que impede a realização de perícia judicial pela própria agravada,
inviabilizando, assim, a pretendida inversão do ônus probatório. Precedentes
jurisprudenciais. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido” (Agravo
de Instrumento 2111578-36.2020.8.26.0000, 26a Câmara de Direito
Privado Relator Des. Carlos Dias Motta, j. 08/07/2020).
“RECURSO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA CONTRATO DE SEGURO CONTRA DANOS ELÉTRICOS AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. Insurgência contra decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova
pleiteada pela seguradora agravante. A sub-rogação da seguradora nos direitos
dos consumidores segurados não alcança os direitos personalíssimos destes,
atinentes à própria condição de consumidores. A inversão do ônus da prova,
fundada no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor ou no
artigo 373, § 1o, do CPC, não se aplica à seguradora quando evidenciada a
ausência de vulnerabilidade técnica desta em relação à fornecedora do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prova do fato constitutivo do direito invocado que incumbe à
requerente/seguradora no caso vertente (art. 373, I, do Código de Processo Civil).
Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido” (Agravo de
Instrumento 2097168-70.2020.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado,
Relator Des. Marcondes D'Angelo, j. 02/07/2020).
Diante
do
exposto,
prestando
respeitosa vênia à eminente relatora, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, para manter a decisão proferida pela juíza monocrática, que
indeferiu a inversão do ônus da prova.
CESAR LACERDA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31922
Agravo de Instrumento no 2117253-77.2020.8.26.0000
Comarca: Barueri
Agravante: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Agravado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Em vista do teor do voto no 37.061, do i.
Des. Cesar Lacerda, com a devida vênia, divirjo da d. maioria, passando a
proferir voto divergente para dar provimento ao recurso interposto pela Autora,
nos termos da fundamentação exposta.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória proferida pela MM.a Juíza de Direito da 6a Vara
Cível da Comarca de Barueri (e-fls. 112/113), nos autos da “ação regressiva
de ressarcimento de danos” (e-fls. 115/134) ajuizada por PORTO SEGURO
CIA DE SEGUROS GERAIS contra ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, que indeferiu a inversão do ônus da
prova, considerando as recentes decisões do Tribunal de Justiça, no sentido
de que a Seguradora não possui o requisito fundamental para o deferimento
deste benefício (hipossuficiência ou vulnerabilidade técnica e/ou jurídica).
Inconformada com a r. decisão, a Autora
interpôs o presente recurso (e-fls. 01/20), requerendo, em preliminar, a
concessão do efeito suspensivo. Quanto ao mérito do recurso, alegou, em
síntese, que é hipossuficiente técnica em relação à Ré e que deve ser
invertido o ônus da prova, inclusive por sua sub-rogação nos direitos do
segurado em relação à prestadora de serviços, regidos pelas normas de
defesa do consumidor.
Preenchidos
os requisitos legais, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso foi recebido em seu efeito suspensivo (e-fls. 148) e, intimada, a Ré
deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentar contraminuta ao recurso
(e-fls. 153).
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória que indeferiu a inversão do ônus da prova,
impondo à Autora o ônus de prova dos fatos constitutivos de seu direito, no
tocante à irregularidade no fornecimento de energia elétrica que levou à
indenização securitária a Terceiro, ora pleiteada em desfavor da Ré.
A questão do recurso resume-se: na
possibilidade, ou não, de inversão do ônus da prova.
O recurso comporta provimento.
A hipótese dos autos é de ação
regressiva, porque a Autora pagou indenização securitária a terceiro, após
danos elétricos suportados por este último. Pretende o ressarcimento do valor
pago, já que houve má prestação dos serviços de fornecimento de energia
elétrica pela Ré. E, fixado como ponto controvertido justamente o nexo de
causalidade entre tal prestação de serviços e os danos indenizados pela
seguradora, o ônus de prova foi imposto à Autora pela r. decisão agravada.
A
pretensão
da
seguradora
ao
ressarcimento, em regresso da quantia indenizada aos segurados para
reparação dos danos elétricos contra o causador do dano tem como
pressuposto a sub-rogação que, por sua vez, se opera com a comprovação do
pagamento por expressa disposição legal, já prevista, anteriormente, no
Enunciado da Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, antes da vigência do Código
Civil de 2002, divergia-se a respeito da possibilidade de sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado, porquanto não havia disposição legal
expressa do instituto. Até então, as questões referentes ao tema eram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
analisadas com base nas regras gerais do instituto da sub-rogação previstas
nos artigos 985 a 990 do Código Civil de 2016, em conjunto com o Enunciado
da Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal.
Com o advento do Código Civil de 2002
encerrou-se a discussão com a criação da espécie de sub-rogação legal
específica para o contrato de seguro de dano, consoante disposição do art.
786, caput: “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do
dano".
Portanto, em razão da comprovação do
pagamento da indenização despendida ao segurado (fato incontroverso entre
as partes na hipótese dos autos), configurada está a sub-rogação da
seguradora nos direitos e ações que competiriam a eles contra o autor do
dano, nos limites do contrato de seguro, nos termos da interpretação conjunta
dos artigos 786 e 349 do Código Civil e do Enunciado no 188 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
Ora, tal determinação normativa implica a
transferência da própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original ao
novo credor, sub-rogado. E, nos casos de contrato de seguro, pela
interpretação conjunta dos referidos artigos 786 e 349, do Código Civil, tem-se
que a seguradora, uma vez realizado o pagamento da indenização securitária,
sub-roga-se nos direitos do segurado em relação ao causador do dano,
inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do CDC.
Em outras palavras, se o segurado
gozava da incidência das normas de proteção ao consumidor, a seguradora
também o gozará, em virtude da sub-rogação, conforme, ademais, ressalta a
doutrina pátria:
“Ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto,
o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os privilégios da
hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha o ressarcimento em virtude
do seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o tratamento benéfico
conferido pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-las em face do causador
do dano.” (in BDNIE JR., Hamid Charaf. Art. 349. apud in PELUSO, Cezar
(coord.). Código Civil comentado. Doutrina e jurisprudência. 7a ed., Barueri:
Manole, 2013, p. 345). (destacado)
Logo, na hipótese dos autos, tendo em
vista a sub-rogação da seguradora nas relações originárias de consumo,
porquanto estabelecidas entre “consumidor” que utiliza serviços de energia
elétrica como destinatário final (art. 2o do CDC) e “fornecedor de serviços”
(arts. 3o e 22 do CDC), concessionária de energia elétrica, conforme
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) A jurisprudência desta
Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e
o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia
elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor.” (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017), aplicam-se as
normas de proteção às relações de consumo do CDC, figurando como
beneficiária das disposições ali presentes a Autora, ainda que na qualidade de
seguradora, pois se sub-rogou nos direitos de créditos relativos aos danos
sofridos por seus segurados.
Assim,
ressalte-se,
que,
apesar
da
aplicação do CDC na hipótese, seria até mesmo desnecessária a inversão do
ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC, pois essa inversão já fora
feita pelo próprio legislador ao presumir a existência de defeito em favor do
consumidor, em razão de sua maior dificuldade na produção técnica, com a
transferência desta prova ao fornecedor, nos termos do artigo 14, § 3o, I e II do
CDC. Contudo, uma vez denegada a aplicação da referida inversão pela r.
decisão agravada, deve-se dar provimento ao recurso, para deferir o pleito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pela Autora, para
DEFERIR a inversão do ônus de prova em favor da Autora, impondo à Ré o
ônus de comprovar a regularidade do fornecimento de energia elétrica à
unidade consumidora do segurado, que levou à indenização securitária paga.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR LACERDA
E0BACBD
5
9
Declarações de
Votos
BERENICE MARCONDES CESAR
11DF98E5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2117253-77.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.